Tribunal: STF
Processo: ACO 669
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. ESTADO DE SERGIPE. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Em relação à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, é certo que em julgamento posterior ao acórdão embargado na data de 20 de setembro de 2017, especificamente o RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20.11.2017, o Tribunal Pleno do STF assentou a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial para fins de correção monetária. Esse novo contexto fático-normativo será considerado em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença.



    3. Em relação ao marco inicial da vigência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, não divergência jurisprudencial ou obscuridade quanto à temática, valendo-se a partir de 30.06.2009.



    4. Não há obscuridade no acórdão hostilizado em relação à incidência da Lei 11.960/2009 desde sua vigência quanto aos juros moratórios.



    5. Embargos de declaração rejeitados.